Tribunal: STF
Processo: RE 1423229
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    União interpõe recurso extraordinário contra acórdão da Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:



    “RECURSO DE REVISTA DA UNIÃO INTERPOSTO ANTERIORMENTE À LEI 13.015/2014. 1 - IMUNIDADE DE JURISDIÇÃO. EXECUÇÃO TRABALHISTA. CONSULADO. ESTADO ESTRANGEIRO. INAPLICABILIDADE DA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL 416 DA SBDI-1, DO TST. Esta Corte pacificou o entendimento no sentido de que a imunidade absoluta de jurisdição, amparada por norma internacional e incorporada ao ordenamento jurídico pátrio, aplica-se apenas quando se trata de entidades públicas internacionais, ou seja, na forma da Orientação Jurisprudencial 416 da SDDI-1, não se estendendo aos Estados estrangeiros. Recurso de revista não conhecido”. 



    Opostos embargos de declaração, foram providos somente para esclarecimentos. Eis a ementa do acórdão:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE REVISTA. IMUNIDADE DE EXECUÇÃO DO ESTADO ESTRANGEIRO. RELATIVIZAÇÃO. A decisão embargada consignou que a imunidade ‘limita-se aos atos de império por eles praticados, não abrangendo os atos de gestão, como por exemplo, os contratos de trabalho’. Apenas para efeito de esclarecimento, em relação à alegada imunidade absoluta de execução dos entes públicos de direito internacional, ressalta-se que somente os bens vinculados ao exercício das atividades de representação consular e diplomática estão imunes à constrição judicial, de maneira que, em execução de sentença, a imunidade de jurisdição reconhecida aos Estados estrangeiros tem caráter relativo. Embargos de declaração providos, sem efeito modificativo.”



    No recurso extraordinário a União sustenta violação dos artigos 5°, inciso II e § 2º, 49, inciso I, e 84, inciso VIII, da Constituição Federal.



    Alega a recorrente que deve ser reconhecida a imunidade de execução do Consulado Geral do Japão em Manaus, nos termos de precedentes do Supremo Tribunal Federal citados na petição recursal. 



    Decido.



    A irresignação merece prosperar, uma vez que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reiterado o entendimento de que, relativamente aos processos de execução, impõe-se a imunidade absoluta dos Estados estrangeiros em relação à jurisdição brasileira, em razão do que dispõem as Convenções de Viena de 1961 e 1963, salvo na hipótese de renúncia expressa. Nesse sentido, anote-se:



    “CONSTITUCIONAL. IMUNIDADE DE JURISDIÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL PROMOVIDA PELA UNIÃO CONTRA ESTADO ESTRANGEIRO. CONVENÇÕES DE VIENA DE 1961 E 1963. 1. Litígio entre o Estado brasileiro e Estado estrangeiro: observância da imunidade de jurisdição, tendo em consideração as Convenções de Viena de 1961 e 1963. 2. Precedentes do Supremo Tribunal Federal: ACO 522-AgR/SP e ACO 634-AgR/SP, rel. Min. Ilmar Galvão, Plenário, 16.9.98 e 25.9.2002, DJ de 23.10.98 e 31.10.2002; ACO 527-AgR/SP, rel. Min. Nelson Jobim, Plenário, 30.9.98, DJ de 10.12.99; ACO 524 AgR/SP, rel. Min. Carlos Velloso, Plenário, DJ de 09.05.2003. 3. Agravo não provido” (ACO nº 633/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 22/6/07).



    “Ação Cível Originária. 2. Execução Fiscal contra Estado estrangeiro. Imunidade de jurisdição. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ACO nº 645/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 17/8/07).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O acórdão recorrido encontra-se em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 3. Embargos de declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (ARE nº 1.052.366/DF-ED, Primeira Turma, relator o Ministro Alexandre de Moraes, 7/12/18).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Internacional. Estado estrangeiro. Imunidade. Execução trabalhista. Imunidade de execução e imunidade de jurisdição. Precedentes. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reiterado o entendimento de que, relativamente aos processos de execução, se impõe a imunidade absoluta dos Estados estrangeiros em relação à jurisdição brasileira, em razão do que dispõem as Convenções de Viena de 1961 e 1963, salvo na hipótese de renúncia expressa. 2. Não se pode confundir a imunidade de execução com a imunidade de jurisdição, a qual vem sendo relativizada, em algumas situações, pela Corte. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.292.062/DF-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/8/21).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL PROMOVIDA PELA UNIÃO CONTRA ESTADO ESTRANGEIRO. IMUNIDADE DE EXECUÇÃO. CONVENÇÕES DE VIENA DE 1961 E 1963. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de se reconhecer a imunidade absoluta do Estado estrangeiro relativamente a processos de execução fiscal, salvo expressa renúncia, em observância às Convenções de Viena de 1961 e 1963. 2. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ACO nº 623/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 24/11/15).



    Ressalte-se, ademais, que esta Corte tem feito algumas distinções entre a imunidade de jurisdição e a imunidade de execução, sendo que a imunidade executória continua a ser considerada absoluta, salvo na hipótese de renúncia expressa, enquanto a jurisdicional tem sido relativizada em algumas situações. Nesse sentido, vide precedente emblemático:



    “IMUNIDADE DE JURISDIÇÃO - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - LITÍGIO ENTRE ESTADO ESTRANGEIRO E EMPREGADO BRASILEIRO - EVOLUÇÃO DO TEMA NA DOUTRINA, NA LEGISLAÇÃO COMPARADA E NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: DA IMUNIDADE JURISDICIONAL ABSOLUTA À IMUNIDADE JURISDICIONAL MERAMENTE RELATIVA - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.



    OS ESTADOS ESTRANGEIROS NÃO DISPÕEM DE IMUNIDADE DE JURISDIÇÃO, PERANTE O PODER JUDICIÁRIO BRASILEIRO, NAS CAUSAS DE NATUREZA TRABALHISTA, POIS ESSA PRERROGATIVA DE DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO TEM CARÁTER MERAMENTE RELATIVO. 
- O Estado estrangeiro não dispõe de imunidade de jurisdição, perante órgãos do Poder Judiciário brasileiro, quando se tratar de causa de natureza trabalhista. Doutrina. Precedentes do STF (RTJ 133/159 e RTJ 161/643-644).  
- Privilégios diplomáticos não podem ser invocados, em processos trabalhistas, para coonestar o enriquecimento sem causa de Estados estrangeiros, em inaceitável detrimento de trabalhadores residentes em território brasileiro, sob pena de essa prática consagrar censurável desvio ético-jurídico, incompatível com o princípio da boa-fé e inconciliável com os grandes postulados do direito internacional.  




    O PRIVILÉGIO RESULTANTE DA IMUNIDADE DE EXECUÇÃO NÃO INIBE A JUSTIÇA BRASILEIRA DE EXERCER JURISDIÇÃO NOS PROCESSOS DE CONHECIMENTO INSTAURADOS CONTRA ESTADOS ESTRANGEIROS. 
- A imunidade de jurisdição, de um lado, e a imunidade de execução, de outro, constituem categorias autônomas, juridicamente inconfundíveis, pois - ainda que guardem estreitas relações entre si – traduzem realidades independentes e distintas, assim reconhecidas quer no plano conceitual, quer, ainda, no âmbito de desenvolvimento das próprias relações internacionais.  
A eventual impossibilidade jurídica de ulterior realização prática do título judicial condenatório, em decorrência da prerrogativa da imunidade de execução, não se revela suficiente para obstar, só por si, a instauração, perante Tribunais brasileiros, de processos de conhecimento contra Estados estrangeiros, notadamente quando se tratar de litígio de natureza trabalhista. Doutrina. Precedentes” (RE nº 222.368/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 14/2/03).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, §§ 1º e 2º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a imunidade de execução do estado estrangeiro. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente